Tribunal: TJDFT
Processo: 0729613-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729613-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YAGO COSTA CARDOSO IMPETRANTE: JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA, TALINA DE SOUSA BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA e TALINA DE SOUSA BATISTA em favor de YAGO COSTA CARDOSO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, no processo n.o 0700309-19.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 74210282), as impetrantes narram que o paciente está preso desde 13/01/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, e art. 288, todos do Código Penal. Argumentam que estaria caracterizado excesso de prazo para a prisão, porquanto não foi marcada ainda a audiência de instrução e julgamento e o paciente não poderia permanecer preso em virtude da “ineficiência administrativa do Estado”. Requerem, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postulam a confirmação da ordem. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que a prisão preventiva do paciente foi mantida, em 15/07/2025, sob os seguintes fundamentos (Id 242833422 dos autos de origem): “Vistos, etc. Trata-se de reavaliação da prisão preventiva do acusado YAGO COSTA CARDOSO, devidamente qualificado nos autos supramencionados, em decorrência do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da medida segregatória, conforme inteligência do artigo 316, §o único, do Código de Processo Penal. Instada a se manifestar, a Defesa requer a revogação da custódia cautelar, por ausência dos requisitos ensejadores à sua adoção. O Ministério Público, em manifestação, opina pela manutenção da custódia cautelar, ante a presença dos requisitos necessários à prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se a permanência dos pressupostos de manutenção da custódia cautelar do acusado em tela, por ausência de mudança do cenário fático-processual. Note-se que a matéria já foi alçada ao e. Tribunal de Justiça, que, em sede de julgamento de Habeas Corpus, denegou a ordem, por entender presentes os requisitos necessários à mantença da prisão preventiva. De outro lado, justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. No caso dos autos, o processo tramita regularmente, com a perfectibilização da relação processual, apresentação de resposta, saneamento do feito e instrução probatória já iniciada, não estando finda porquanto foi necessária a suspensão do processo, uma vez que os corréus requereram remessa dos autos à Câmara de Revisão e Controle do Ministério Público, ante a não oferta do benefício do acordo de não persecução penal. De mais a mais, inexiste, no contexto, inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários à persecução, de modo a entrever, pelo que foi relatado, a permanência da prisão preventiva. Por fim, anote-se que em relação à segurança do estado de saúde do réu, observa-se que o sistema prisional adotou todos os mecanismos necessários à prevenção e ao combate da pandemia, para fins de proliferação do vírus e, nas eventuais hipóteses de contaminação, da própria remição da doença. Afirme-se, ademais, que, em razão de efetividade das medidas adotadas pelo Poder Público diminuiu-se sensivelmente o índice de transmissibilidade e o de óbito pela doença, permitindo-se, inclusive, a retomada das atividades. Se é certo, por um lado, a boa notícia, não se pode, certamente, diminuir os cuidados que ainda se fazem necessários ao resguardo de todos. Para a hipótese, o acusado em tela não faz parte de grupo de risco, a demandar tratamento diferenciado, a ensejar sua soltura, porquanto a incolumidade pública se mostra como vetor preponderante às de natureza pessoal dos presos. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva do acusado YAGO COSTA CARDOSO, qualificado nos autos, para fins de garantia da ordem pública. Designe-se data próxima para a realização de audiência de instrução e julgamento, para fins de interrogatório, observando que, quanto ao(s) réu(s) preso(a)(s), em razão de grave questão de ordem pública, dada a falta de efetivo de escolta, nos termos da Instrução Normativa no 01/23 do e. Tribunal de Justiça, a sua participação será feita por videoconferência. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, cientificando-lhes de que, estando o processo em ordem, sem de diligências da causa ou não sendo a causa complexa, poderá ser determinado o oferecimento de alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, prorrogáveis por mais 10 (dez), com a posterior prolação de sentença ou remessa dos autos à conclusão. Intimem-se o(a)(s) acusado(a)(s), requisitando-o(a)(s), se for o caso. Expeçam-se as diligências necessárias, observadas as cautelas legais. (...).” (grifos nossos). Argumentam as impetrantes que estaria caracterizado excesso de prazo para a prisão, porquanto não foi marcada ainda a audiência de instrução e julgamento e o paciente não poderia permanecer preso em virtude da “ineficiência administrativa do Estado”. Depreende-se que a instrução processual foi iniciada, tendo sido suspenso o curso processual, em 29/04/2025, em virtude do requerimento dos corréus de concessão de acordo de não persecução penal (Id 233979643 dos autos de origem), o qual somente restou decidido em 11/06/2025 (Id 239160720 dos autos de origem). Recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese dos autos, o processo já retomou o seu trâmite regular e o Magistrado a quo tem reavaliado a necessidade da segregação cautelar, consoante preceitua o art. 316 do Código de Processo Penal. Além disso, constato que na decisão de Id 242833422 (dos autos de origem), a qual manteve a prisão preventiva do paciente, foi determinada a designação de data próxima para realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, não se constata, ainda, demora apta a configurar excesso de prazo na prisão. Na mesma esteira: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. No caso, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva destacando o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado contra criança de 9 anos de idade e importunação sexual contra adolescente de 16 anos de idade. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. Na hipótese em questão, o processo vem tendo regular andamento na origem, pois a prisão ocorreu em 15/3/2020, a denúncia foi recebida aos 26/3/2020 e a sentença foi proferida dia 17/10/2021. Ademais, a sentença foi anulada em 6/3/2023, de modo que a instrução permanece encerrada. Assim, apenas uma delonga desarrazoada por parte do Juízo de piso para proferir nova sentença poderia ocasionar o excesso, o que não se constata por ora. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 806.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. Grifo nosso.) Tendo em vista que a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi decidida em data recente pela 1a Turma Criminal (por meio do HCCrim 0714975-43.2025, julgado em 22/05/2025) e, diante da ausência de fato novo hábil a alterar a situação do paciente, porquanto não entendo caracterizado eventual excesso de prazo injustificável no caso, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR